Tribunal: TJDFT
Processo: 0004856-20.2014.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004856-20.2014.8.07.0010 RECORRENTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO RECORRIDO: MANOEL TEODORIO FROTA, RITA FERREIRA LIMA DE SANTANA, FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA, JOSÉ AFRANIO DE FREITAS, MÔNACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FRANCISCO NUNES DOURADO NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. TURBAÇÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. A comprovação da posse requer o exame da situação fática. A exteriorização do exercício de um dos poderes inerentes à propriedade define o possuidor. 3. Demonstrado o exercício da melhor posse sobre o imóvel em litígio, a parte deve ser mantida no local, afastando-se os pleitos de reintegração de posse. 4. Embora o art. 85, § 8o, do CPC não mencione as causas em que o valor seja elevado, os advogados também podem ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão se extrai da interpretação teleológica e sistemática da própria norma, que possui o intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte. 5. No caso concreto, em análise do esforço despendido pelos advogados dos vencedores no desenrolar do processo, reputo que os honorários fixados na sentença não remuneram a contento o trabalho desenvolvido. 6. Apelações de Manoel Teodório Frota, Espólio de José Jorge Salgado Rechden e Francisco Nunes Dourado Neto conhecidas e não providas. Unânime. 7. Apelações de José Afrânio de Freitas, Mônaco Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Disdal Distribuidora de Alimentos Ltda. conhecidas e parcialmente providas. Maioria. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 560, 561, ambos do Código de Processo Civil; 579, 1.196, 1.200, e 1.208, estes do Código Civil, sustentando ter a melhor posse, ao argumento de que a sucessão possessória teria sido comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas, bem como pelo vasto conjunto de documentos acostado aos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 560, 561, ambos do CPC; 579, 1.196, 1.200, e 1.208, estes do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que: “Na hipótese, da detida análise das provas acostadas aos autos, conclui-se que Mônaco Empreendimentos Imobiliários Ltda. e José Afrânio de Freitas detêm a melhor posse sobre o imóvel litigioso. Isso porque, embora haja controvérsia acerca da legitimidade das cessões de direitos, procurações e substabelecimentos relacionados ao imóvel litigioso e, consequentemente, incerteza quanto à titularidade do bem, a controvérsia travada nos autos visa elucidar, repisa-se, tão somente a quem cabe a proteção possessória vindicada (...). Francisco Nunes Dourado Neto, nos autos do Processo n. 0026188-82.2015.8.07.0018, também juntou cessão de direitos e contrato de autorização de uso do imóvel firmados entre José Jorge Salgado Rechden e Domingos Félix da Silva, escritura pública de compra e venda, cadeia imobiliária, certificado de cadastro de imóvel rural atinente aos anos de 2006 a 2009 em nome de José Jorge Salgado Rechden, contrato de comodato em favor de José Afrânio de Freitas, cópia do procedimento administrativo da AGEFIS, Boletim de Ocorrência Policial e outros (Id. 22047170 e 22047171). De diferente e que milita em seu favor, coligiu aos autos documento expedido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (CREA-DF), contrato de permuta de bens imóveis entre o Apelante e Domingos Félix da Silva e notas fiscais em nome de Domingos Félix da Silva, algumas acompanhadas do recibo de pagamento, de bens móveis, tais como fogão, geladeira, televisão e cama, outras de materiais de construção e também de supermercados (Id. 22047170 - págs. 57-61 e 74-78; Id. 22047171 - págs. 1-13 e 29-55) (...). Dessa forma, dentre os litigantes das demandas em análise, o único que conseguiu comprovar o exercício de posse sobre o imóvel litigioso foi José Afrânio de Freitas, pois os demais apenas alegam ter a posse ancorados no suposto direito de propriedade” (ID 47197826). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória e contratual acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010